Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019850-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADA: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos.
A agravada JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA pleiteia, incidentalmente, a concessão de tutela recursal para que seja determinado o acompanhamento da colheita da safra 2020/2021 cultivada pela agravante Bom Jesus Agropecuária na Fazenda Condor, de sua propriedade, bem como o bloqueio e depósito em juízo, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional do direito aos frutos da parceria já vencida, eventual multa, bem como dos possíveis prejuízos ocasionados pela negligência no plantio (ID . 75511450).
Para tanto, relata que o presente recurso foi interposto contra “decisão proferida pelo juízo a quo, que postergou a análise dos Embargos de Declaração opostos contra decisão que absteve a BJ em realizar o plantio da safra atual até o julgamento AI n.o 1016956-96.2020.811.0000 (que discute a essencialidade e competência para julgamento das Ações de Rescisão de Contrato e Renovatória), sob pena de multa diária” - sic, sendo esta última aplicada como cautela para impedir o plantio da safra 2020/2021, em razão não só do vencimento do contrato, como também pelo indeferimento da liminar pretendida pela Bom Jesus, que visava a sua manutenção na posse, o que foi recentemente confirmado por esta Câmara no julgamento do RAI n.o 1008737-94.2020.811.0000.
Salienta que “No tocante aquele RAI, importante mencionar que o referido julgamento não traz qualquer prejudicialidade à apreciação de mérito deste recurso de instrumento, que foi interposto, ressalta-se, contra decisão que, por cautela, aplicou multa justamente para impedir que a BJ plantasse na área após o vencimento do contrato, em decorrência da ausência de posse”, registrando também que a agravante Bom Jesus quedou-se inerte quando intimada para se manifestar.
Nesse passo, aduz que o requerimento incidental ampara-se “na demora na solução da controvérsia instaurada neste Agravo de Instrumento, em razão das retiradas de pauta de julgamento, e, ainda, em decorrência do afastamento da Desembargadora Relatora por licença médica”, de modo que “altera significativamente o estado de fato da coisa litigiosa (Fazenda Condor), e acarreta, sobremaneira, prejuízos imensuráveis à Jotta Participações, pois, mesmo com o vencimento do contrato de parceria e da ausência de posse da BJ, mormente diante de um agravo indubitavelmente inadmissível, a Jotta Participações se vê obrigada em aguardar um julgamento, aceitando a permanência da BJ na posse do imóvel de sua propriedade, e, ainda, plantando e degradando o solo de forma irresponsável e negligente, sem qualquer garantia de pagamento pela utilização do imóvel, assim como pelos eventuais danos”.
Por essa razão, defende ser “imprescindível uma intervenção URGENTE E IMEDIATA deste respeitável julgador, com fundamento no artigo 59, do RITJMT, para que sejam modulados os efeitos da liminar outrora concedida, determinando-se o bloqueio judicial da safra 2020/2021, até o deslinde do presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 294, §único, 297, 300, 301, do Código de Processo Civil”, cujo intuito seria “apenas e tão somente para evitar maiores danos ao patrimônio da Jotta Participações, sobretudo o perecimento do direito da mesma - no tocante ao recebimento do percentual exigido pelo Estatuto da Terra -, pelos danos materiais causados, e, ainda, evitará danos ao resultado útil do julgamento deste recurso” - sic .
É o necessário.
Decido.
Como já relatado, o recurso foi interposto pela BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA contra decisão que lhe foi imposta a fim de abster-se de realizar qualquer ato de preparação e plantação da safra 2020/2021, proferida pelo magistrado de primeiro grau na ocasião em que sobrestou os autos principais até o deslinde final do RAI n. 1016956-96.2020.811.0000 de relatoria da Desa. Nilza Possas de Carvalho - onde se discute a essencialidade e competência para julgamento das Ações de Rescisão de Contrato e Renovatória -, bem como atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela ora peticionária/agravada JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sem, contudo, estabelecer o contraditório.
Eis o teor da decisão agravada, a qual a agravante se insurge:
“(...) Assim, com o escopo de evitar prejuízo a qualquer das partes litigantes, com a prolação de decisões e cumprimento de atos por Juízo incompetente, SUSPENDO o trâmite do presente feito até julgamento o recurso do Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.8.11.0000.
Em que pese a suspensão do tramite processual, tendo em vista que o contrato de parceria agrícola em litígio está com vencimento previsto para 30/08/2020, com fundamento no poder geral de cautela e com fito de evitar prejuízo irreparáveis às partes,, DETERMINO que a parte requerente BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA se abstenha de realizar qualquer ato de preparação e plantação de nova safra no imóvel objeto do contrato de parceria em litígio, ressalvados atos para a colheita e cuidado da safra referente ao ano 2019/2020, até julgamento de mérito do agravo interposto e análise do pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Cumpra -se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. (...)”
Conforme se verifica do Id. 58808958, a desembargadora Relatora concedeu efeito suspensivo, ao fundamento de que “Em que pese o d. magistrado de primeiro grau deixar de analisar o conteúdo dos embargos de declaração opostos pela agravante, o que à primeira vista não teria cunho decisório, verifica-se que ao assim proceder, aquele magistrado fez prevalecer, por via transversa, a decisão que suspendeu o plantio da safra, haja vista a suspensão do trâmite do feito de origem até julgamento o recurso do Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.8.11.0000, pela decisão embargada, onde foi determinado, inclusive, que a parte requerente BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA se abstivesse de realizar qualquer ato de preparação e plantação de nova safra no imóvel objeto do contrato de parceria em litígio.”
Assim, ao que consta dos autos, o plantio da safra 2020/2021 está legitimada pela tutela recursal deferida no presente recurso, o que afasta a verossimilhança das alegações tecidas pelo ora requerente.
Ademais, não há provas de que os eventuais prejuízos elencados pela parte interessada foram submetidos ao juízo de primeiro grau, de modo que qualquer decisão a respeito importaria em supressão de instância, especialmente porque a matéria vertida sequer foi abarcada pela decisão que ensejou o presente agravo de instrumento, cuja devolutividade é restrita e, por isso, limita ao julgador ad quem o exame somente das questões tratadas no primeiro grau.
Da mesma forma, ausente informações sobre o cumprimento do que foi decidido por esta Câmara no RAI 1008737-94.2020.811.0000, o que, numa análise perfunctória, esvaziaria, ao menos em parte, a decisão agravada, já que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido da Agropecuária Bom Jesus em renovar o contrato de parceria agrícola devolveu a posse da área à proprietária, ora peticionária.
Aliado a isso, em que pese o tema esgueirar-se do objeto recursal, é importante registrar que ainda não foi apreciado o mérito do RAI n. 1016956-96.2020.811.0000, de relatoria da Desa. Nilza Possas de Carvalho, onde se discute a essencialidade da atividade desenvolvida pela agravante/recuperanda Bom Jesus na Fazenda Condor, razão pela qual o risco de lesão ou grave prejuízo é inverso, já que o bloqueio da safra na forma pretendida colocaria em risco o exercício da atividade empresarial.
Assim, INDEFIRO a tutela incidental vindicada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator em substituição